Tribunal: TJES
Processo: 5010903-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010903-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSSINI VOGAS MENEZES

AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA. DESNECESSIDADE. TEMA JÁ APRECIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A decisão recorrida claramente conflita com o que restou decidido colegiadamente por esta Egrégia Terceira Câmara, no bojo do agravo de instrumento n. 5002633-94.2023.8.08.0000, segundo a qual é desnecessária a perícia contábil para liquidação do valor da condenação, assentando a higidez dos cálculos apresentados pelo ora recorrente.

II – A despeito de o poder geral de cautela ser máxima de observância pelo magistrado, ele não pode servir para revisitar temas já examinados, decididos, preclusos ou mesmo não impugnados pela parte adversa, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.

III - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5010903-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROSSONI VOGAS MENEZES

AGRAVADO: FUNDAÇÃO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER

JUIZ DE DIREITO: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Rossoni Vogas Menezes irresignado com a decisão que, no bojo do cumprimento de sentença n. 0006053-29.2004.8.08.0011, determinou a remessa dos autos a contadoria do juízo.

Em suas razões recursais arguiu, em suma, que a decisão recorrida vai de encontro a decisão colegiada exarada no agravo de instrumento 5002633-94.2023.8.08.0000 e preclusão consumativa para remessa dos autos a contadoria ou mesmo realização de prova técnico contábil.

Ao final, requereu a confirmação de liberação dos valores bloqueados e o reconhecimento de desnecessidade de remessa dos autos originários à contadoria e de realização de perícia contábil.

Efeito suspensivo parcialmente deferido apenas para impedir a remessa dos autos à contadoria.

Informações do juízo
a quo
no id. 6622893.

Contrarrazões (id. 6808590) descreve a relevância de envio dos autos a contadoria do juízo.

Manifestação das partes nas petições com ids. 7957910 e 7983401.

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade o recurso em voga, vislumbrei motivos para acolher parcialmente a pretensão recursal.

Isto porque a decisão recorrida (proferida em 21/06/2023) claramente conflita com o que restou decidido colegiadamente por esta Egrégia Terceira Câmara, no bojo do agravo de instrumento n. 5002633-94.2023.8.08.0000.

A ementa assim sintetizou o julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO DA RECORRENTE EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1.
A ação de origem, tombada sob o nº 0006053-29.2004.8.08.0011, que tramita em Cachoeiro de Itapemirim, e o processo de nº 0009335-17.2015.8.08.0035, que tramita em Vila Velha, não se confundem, na medida em que aquela trata acerca da aplicação da correção monetária referente aos planos econômicos, e essa objetiva o pagamento da reserva de poupança.
2.
A alegação de que a reserva principal está incluída pelo agravado nos cálculos apresentados não encontra o mínimo respaldo, uma vez que no documento de id 4533292, fl. 674, consta tão somente planilha de evolução do débito, o qual consubstancia a sentença de procedência da pretensão autoral proferida na origem, não havendo nenhuma menção ao valor referente à reserva de poupança.
3.
A desnecessidade da perícia contábil para a liquidação do valor da condenação do cumprimento de sentença de origem, e a preclusão da pretensão da recorrente em relação à sua realização, já foram apreciadas por este Eg. Tribunal de Justiça, decisão essa que encontra-se transitada em julgado.
4.
Assim, os cálculos apresentados pelo agravado exprimem o montante correto a ser executado, mesmo porque a própria recorrente, em impugnação anterior, apontou o mesmo valor principal a ser atualizado a partir de 01/10/2006.
5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Supervenientemente a referida decisão colegiada, o magistrado originário determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para “indicar o valor devido”.

Ora, esta Câmara já externou sobre a desnecessidade de perícia contábil para liquidação do valor da condenação e pela higidez dos cálculos apresentados pelo ora recorrente.

Temerária é a repetição constante de espaço para discussões sobre ponto já superado, ainda mais se considerarmos a idade do exequente, o lapso de trâmite processual (desde 2004), bem como a existência de título executivo que detém certeza, liquidez e exigibilidade.

Ademais, a despeito de o poder geral de cautela ser máxima de observância pelo magistrado, ele não pode servir para revisitar temas já examinados, decididos, preclusos ou mesmo não impugnados pela parte adversa, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.

Lado outro, relativamente ao pleito para “confirmação da liberação de valores bloqueados”, como já mencionado, não atende a dialeticidade recursal, inovam em sede recursal e suprimem a instância ordinária, haja vista que não foram objeto de compreensão no pronunciamento impugnado e, portanto, não podem ser objeto de cognição por parte desta Corte revisora.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e naquilo conhecido dou provimento ao recurso para reforma a decisão impugnada dado o reconhecimento de desnecessidade de remessa dos autos originários à Contadoria do Juízo e de realização de cálculo e/ou cálculo contábil.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)